Tribunal: TJDFT
Processo: 0703123-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703123-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GILSON GALDINO FERNANDES REU: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por GILSON GALDINO FERNANDES contra BANCO BRADESCO SA. Custas e depósito previsto no artigo 968, inciso II do Código de Processo Civil não recolhidos, requeridos os benefícios da gratuidade de justiça. Proferido o despacho constante de ID 23663928: "Verifico que o Autor deixou de recolher as custas e o depósito e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, não obstante gozar de presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) declaração de hipossuficiência cuida-se de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte efetivamente comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso em comento, muito embora afirme o Autor a hipossuficiência, não há documentos que demonstrem a necessidade do benefício requerido. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o Autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques, carteira de trabalho, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento das custas e do depósito sob pena de indeferimento da petição inicial". Extrai-se do ID 24627229 o transcurso do prazo, não atendido o que definido no despacho retro, o que, nos termos do art. 968, CPC, conduz ao indeferimento da petição inicial: "Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319 , devendo o autor: ( ). II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente. ( ). § 3o Além dos casos previstos no art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo". No sentido: "AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. TRANSCURSO DO PRAZO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. I - Operada a preclusão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça à autora, o que obsta o reexame da matéria, art. 507 do CPC, e transcorrido o prazo concedido para realização do depósito prévio, a consequência processual é o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por disposição legal expressa, art. 968, §3o, do CPC. Mantida a decisão. II - Agravo interno desprovido” (Acórdão 1234587, 07192868720198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 14/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Forte em tais argumentos, indefiro a petição inicial com fundamento nos arts. 966, caput e 968, § 3o do CPC. Intime-se o autor. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora